Tribunal: TJSP
Processo: 2227593-88.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão no julgado – Livre convencimento motivado do magistrado – Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – Prequestionamento – Fundamentos jurídicos constantes no acórdão – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Embargos rejeitados.